Tribunal: TJBA
Processo: 8069514-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8069514-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEREK MOREIRA SOUZA e outros

Advogado(s): INGRA NOVAES OLIVEIRA, TIAGO FALCAO FLORES, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, INGRA NOVAES OLIVEIRA, TIAGO FALCAO FLORES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. UNIME. CURSO MEDICINA. FINANCIAMENTO DE 92,12% DA MENSALIDADE PELO FIES. COBRANÇA PELA UNIVERSIDADE DE VALORES EXCEDENTES REFERENTE À SEMESTRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO INEXISTENTE. IMPEDIMENTO DA MATRICULA PARA O PRÓXIMO SEMESTRE EM RAZÃO DE DÉBITO INEXISTENTE.

IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. ARBITRAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE DO QUANTUM. HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% (VINTE) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO
85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO APRESENTADO PELA UNIME CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MANEJADO POR
DEREK MOREIRA SOUZA,
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.Trata-se
de
Apelações Cíveis simultâneas interpostas por
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e DEREK MOREIRA SOUZA em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), na Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais, tombada sob nº 8069514-85.2020.8.05.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulado pelo autor.

Inicialmente fica rechaçada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguída pela Instituição de Ensino
em sede de contrarrazões. O
princípio da dialeticidade

preconiza que o recurso deve combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental ou do ponto de vista do próprio julgamento. Ao contrário do quanto alegado, o recurso se encontra suficientemente motivado, cujas razões guardam correlação lógica com a sentença recorrida e de fácil compreensão.

Da análise da documentação constante nos autos, constata-se da petição inicial que o autor ora recorrido é estudante do curso de Medicina da UNIME, desde 2017 regularmente matriculado sob n.º 1188850.

Sustentou que desde o início do curso aderiu ao FIES – Programa de Financiamento Estudantil, obtendo 92,12 % (noventa e dois, vírgula doze por cento) de financiamento. Contudo, no semestre 2020.2 foi surpreendido com cobranças indevidas, exorbitantes, no importe de R$ 93.128,98 (noventa e três mil, cento e vinte e oito reais e noventa e oito centavos).

De acordo com as provas acostadas aos autos
, verifica-se que os valores repassados pelo FNDE cobrem a mensalidade do curso no valor de R$ 6.805,75 (seis mil oitocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 92,12 % (noventa e dois, vírgula doze por cento) de financiamento, não podendo a instituição de ensino cobrar o valor da mensalidade maior que o percentual máximo de 7,88% (sete vírgula oitenta por cento) de responsabilidade da parte autora ( Recursos Próprios). De forma que assegura o financiamento complementar das mensalidades correspondente a R$ 535,61(quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavo) com os devidos descontos e não o valor cheio de cheio, caracterizando abusividade

(Ids. 25996031, 25996035).

Quanto às alegações de legalidade das cobranças realizadas, conforme infere-se dos autos caberia à Apelante demonstrar justificativa plausível a motivar as cobranças em valores superiores aos contratados realizados em desfavor do apelado, entretanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Desta forma, não merece prosperar a alegação que o aditamento foi insuficiente para a cobertura do valor total das mensalidades.

No que tange ao pedido de condenação em indenização por danos morais, infere-se na hipótese que extrapola o mero aborrecimento, havendo ofensa aos atributos da personalidade do recorrente, vez que restou impedido de exercer os atos de sua vida normal, qual seja a matrícula no curso de medicina por débito indevido, causando-lhe sérios transtornos e aborrecimentos, circunstân
cias que enseja a compensação pelos danos morais sofridos.

Desta forma, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de condenação em indenização por danos morais, quantia esta, que se mostra razoável e proporcional e que não enseja enriquecimento ilícito ao recorrente e nem insuficiente que desestimule a recalcitrância do ato danoso.

No que se refere ao pleito de reforma da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por serem fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), merece amparo. Portanto, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deve ser acolhida a insurgência do recorrente, para reformar a sentença e aplicar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, fixando o valor dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Recurso ventilado pela UNIME conhecido e improvido. Recurso manejado por
DEREK MOREIRA SOUZA, conhecido

e parcialmente provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis nº 8069514-85.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes e apelados
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e DEREK MOREIRA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo ventilado por
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo manejado por DEREK MOREIRA SOUZA, nos termos do voto desta Relatora.